Tribunal: TJES
Processo: 5006509-48.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Exclusão - ICMS; ICMS/Importação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006509-48.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5006509-48.2024.8.08.0024

AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS EXCEPCIONAIS. ICMS. INCLUSÃO DA TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES VINCULANTES (TEMA 986/STJ E TEMA 956/STF). ALEGAÇÃO DE DISTINGUISHING. LEI COMPLEMENTAR N. 194/2022. SUSPENSÃO POR MEDIDA CAUTELAR NA ADI 7.195. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão da Vice-Presidência de Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso especial e recurso extraordinário, com fundamento nos Temas n. 986 do STJ e 956 do STF, em controvérsia acerca da inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, sob alegação de inaplicabilidade dos precedentes diante da superveniência da LC n. 194/2022 e da pendência de julgamento da ADI n. 7.195.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há distinção fático-jurídica apta a afastar a aplicação dos Temas n. 986 do STJ e 956 do STF em razão da superveniência da LC n. 194/2022; (ii) estabelecer se a pendência de julgamento da ADI n. 7.195 impõe o sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de agravo interno contra decisão de inadmissibilidade exige demonstração concreta de distinguishing em relação a precedentes vinculantes, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.

O Tema n. 986 do STJ fixa que a TUST/TUSD integra a base de cálculo do ICMS quando cobrada do consumidor final, enquanto o Tema n. 956 do STF reconhece a natureza infraconstitucional da controvérsia, afastando a repercussão geral.

A superveniência da LC n. 194/2022 não afasta a aplicação dos precedentes, pois a eficácia do art. 3º, X, da LC n. 87/1996, com redação dada pela referida lei, encontra-se suspensa por medida cautelar na ADI n. 7.195, restabelecendo-se o regime anterior.

A discussão sobre a constitucionalidade da LC n. 194/2022 não é cognoscível em recurso especial e não autoriza, por si só, a superação dos precedentes vinculantes, sobretudo na ausência de prequestionamento e diante da vedação à supressão de instância.

A pendência de julgamento de ação de controle concentrado sem determinação expressa de suspensão nacional não impõe o sobrestamento automático dos processos, especialmente quando a matéria já se encontra pacificada sob os regimes de repetitivos e repercussão geral.

Inexistindo distinção fático-jurídica relevante, mantém-se a decisão que negou seguimento aos recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A aplicação de precedentes vinculantes exige a demonstração concreta de distinção fático-jurídica, não sendo suficiente a alegação genérica de superveniência normativa. 2. A suspensão cautelar de norma superveniente restaura a aplicabilidade dos precedentes anteriores sobre a matéria. 3. A pendência de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, sem ordem de suspensão nacional, não impõe o sobrestamento automático de processos em curso. 4. A controvérsia sobre a inclusão de TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS possui natureza infraconstitucional, nos termos do Tema 956 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a” e “b”, e § 2º; LC n. 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”, e art. 3º, X; LC n. 194/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5006509-48.2024.8.08.0024

AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravos internos (id’s. 18467324 e 18467166) interpostos por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 17941258) proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pela ora agravante.

O
decisum
agravado fundamentou-se no artigo 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, com base nos Temas nºs. 986 do STJ e 956 do STF.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade dos precedentes vinculantes ao presente caso, considerando a superveniência da Lei Complementar n. 194/2022 e a pendência de julgamento da ADI n. 7.195 pelo STF, o que supostamente conferiria contornos constitucionais à demanda, requerendo a realização de
distinguishing
ou o sobrestamento do feito.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de agravo interno exige que a parte demonstre a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática dos recursos repetitivos e da repercussão geral.

A insurgência recursal volta-se contra a decisão, proferida em sede de juízo de viabilidade, que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no Tema n. 986 do STJ e ao recurso extraordinário com fulcro no Tema n. 956 do STF, por considerar que o acórdão estaria em harmonia com os precedentes vinculantes daquelas Cortes.

Em suas razões, a agravante busca realizar um
distinguishing
, sustentando que as teses repetitiva e de repercussão geral não teriam apreciado o cenário inaugurado pela Lei Complementar n. 194/2022 e que o debate atinente à exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS estaria consubstanciado em matéria eminentemente constitucional, agora submetida ao crivo da Suprema Corte nos autos da ADI n. 7.195.

Contudo, após detida análise dos autos e do arcabouço normativo que rege a espécie, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

O STJ, ao julgar o Tema n. 986, fixou tese no sentido de que:
“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Por sua vez, o STF, ao debruçar-se sobre o Tema n. 956 da repercussão geral, firmou a seguinte tese:
“É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”.

Diferentemente do que sustenta a agravante, a moldura fático-jurídica do presente caso amolda-se perfeitamente às balizas dos precedentes de observância obrigatória, não se configurando a hipótese de superação normativa que autorize o seguimento dos apelos extremos.

Nesse sentido, impende destacar que a eficácia do inciso X do art. 3º da LC n. 87/1996, com a redação conferida pela LC n. 194/2022, encontra-se suspensa por força de medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n. 7.195, sendo restaurada a plena vigência e aplicabilidade da interpretação outrora consolidada pelo STJ e STF acerca da legislação infraconstitucional, esvaziando, no momento, a tese de inovação normativa apta a afastar os referidos temas.

O STJ possui entendimento jurisprudencial no sentido de que
“[...] a
exegese a respeito da inconstitucionalidade da norma, naturalmente, não se encontra no espectro da matéria passível de cognição no âmbito do Recurso Especial. Mesmo assim, não obstante a discussão a respeito da inconstitucionalidade de dispositivos da LC 194/2022 representar o objeto da ADI 7195/DF, também nos Recursos Repetitivos não será feita a interpretação dos respectivos dispositivos de lei federal, tendo em vista que, no ponto, se trata de legislação superveniente ao ajuizamento e julgamento dos respectivos processos nas instâncias de origem, não se encontrando satisfeito o requisito do prequestionamento e, por outro lado, não ser possível a supressão de instância
[...]”.
(STJ - REsp: 1734902 SP 2018/0083465-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/05/2024).

Ademais, a mera pendência de controle concentrado de constitucionalidade, desprovida de determinação expressa e nacional de suspensão proferida pelo STF, não traduz dever de sobrestamento automático dos processos em fase de admissibilidade recursal excepcional, não havendo respaldo legal para paralisar a marcha processual na origem contra textos com entendimentos já pacificados sob as sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos.

Em situação semelhante, o STF firmou entendimento jurisprudencial nos seguintes termos:
“[...
] a decisão recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a natureza infraconstitucional da discussão relativa à inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, atraindo os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme o Tema 956
[...]
A alegada omissão quanto à legislação superveniente e ao pedido de sobrestamento revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de reexame da causa
[...]”.
(STF – ARE: 1570983 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/02/2026, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2026 PUBLIC 02-03-2026).

Inexistindo, portanto, erro na subsunção do caso aos precedentes vinculantes ou demonstração de distinção fático-jurídica atual que justifique o processamento dos recursos excepcionais, a manutenção da decisão de conformidade é medida que se impõe.

Nestes moldes, justifica-se a negativa de seguimento aos recursos extraordinário e especial, nos termos do art. 1.030, inciso I, alíneas "a" e “b”, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Sessão de 25.05.2026

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.
Voto com o relator